Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748964-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FURTADO ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ruth Furtado Almeida contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores retroativos da complementação de aposentadoria reconhecida judicialmente em seu favor. A agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial é líquido e certo, tendo sido reconhecido por sentença transitada em julgado, com condenação expressa ao pagamento da complementação de aposentadoria nos moldes da Portaria no 966/1947, desde o óbito do marido, Niemeyer Almeida. Alega que o valor da complementação mensal já foi definido e implementado pelo próprio Banco do Brasil desde março de 2024, no montante de R$ 6.118,82, conforme cumprimento provisório anteriormente realizado, sem qualquer impugnação ou recurso por parte do executado. Afirma que a decisão agravada desconsidera a coisa julgada formada no cumprimento provisório, reabrindo indevidamente discussão sobre o patamar do benefício, já reconhecido e pago. Sustenta que a manifestação da Contadoria Judicial, que embasou a decisão agravada, não apontou erro nos cálculos apresentados, tampouco indicou excesso de cobrança, limitando-se a declarar ausência de conhecimento técnico para apuração administrativa. A agravante requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à designação de perícia, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para afastar em definitivo a necessidade da perícia. É o relatório. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, embora a agravante apresente argumentos relevantes quanto à liquidez do título executivo e à desnecessidade da prova pericial, não se verifica o requisito do periculum in mora, uma vez que o juízo de origem determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso (ID 256096169). Dessa forma, inexiste risco de prejuízo imediato à parte agravante, seja pela produção da prova pericial, seja pela continuidade da execução, razão pela qual não se justifica a concessão da tutela provisória neste momento. A análise da probabilidade do direito será realizada oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora